Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713058-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOIDE LOPES CONCEICAO SARAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta pedido no recurso inominado pedido para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 dias, OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA (PRE-OPERATÓRIO), nos termos da prescrição médica, na rede pública ou em qualquer hospital da rede privada às expensas do Poder Público. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha e amarela) ou em condições clínicas similares (risco/prioridade verde), de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Ademais, conforme consignado na sentença, constam na fila 3.300 solicitações pendentes. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator